Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701504-94.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO CRISTAO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA RECORRIDO: KAIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRISCILA TAWANNE BASTOS GALDINO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial para processo e julgamento de execução de título extrajudicial (ID 72920276). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 25/05/2025 (ID 72920277), mas efetuou o recolhimento do preparo somente em 30/05/2025, conforme comprovante extraído do PagCustas (ID 72920279). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 72920277. Sem honorários, tendo em vista que a parte executada sequer foi citada. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.